Tribunal: TJDFT
Processo: 0000003-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000003-08.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação das partes quanto aos cálculos de ID: 31096811, advertindo-as de que o silêncio será interpretado como anuência em relação aos valores (substituídos ANA RITA BONIFÁCIO BONNE DOS SANTOS, ANAÍDE GONÇALVES DA SILVA, ANDRÉ LUÍS MONTEIRO BASTOS, ANTÔNIA MARIA RIBEIRO MARINHO PINTO, ANTÔNIO ÂNGELO DA SILVA e ANTÔNIO FERREIRA SENA). Brasília, 4 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador